Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-60.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-60.2021.8.14.0138

APELANTE: GLOBAL INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA

APELADO: EDMAR JOSE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE DEMORA NA CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 240, §3º, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cinco cheques devolvidos, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, convertendo o mandado monitório em mandado executivo no valor de R$ 61.435,00, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. A parte ré sustenta que houve prescrição da pretensão monitória em razão da demora de aproximadamente 270 dias para a efetivação da citação, a qual atribui à inércia do autor, requerendo a extinção do processo por abandono da causa ou o reconhecimento da prescrição quinquenal. O autor, em contrarrazões, defende que a demora decorreu de fatores inerentes ao funcionamento da unidade judiciária e suscita, ainda, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a demora na efetivação da citação da ré, em ação monitória fundada em cheque prescrito, configura desídia do autor apta a afastar a retroação da interrupção da prescrição e ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando as razões recursais apresentam argumentação jurídica direcionada à reforma da sentença e indicam de forma clara a causa de pedir recursal e o pedido de modificação do julgado.

4.

A ação monitória fundada em cheque sem força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do STJ.

5.

A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que o autor adote as providências necessárias à realização do ato citatório, nos termos do art. 240 do CPC.

6.

A parte não pode ser prejudicada por demora decorrente exclusivamente do funcionamento do serviço judiciário, hipótese em que se aplica a regra do art. 240, §3º, do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

7.

O simples decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação não caracteriza abandono da causa nem demonstra desídia da parte autora quando inexistem elementos concretos que evidenciem omissão na prática das providências necessárias ao andamento do processo.

8.

Verificada que a demora citatória decorreu de circunstâncias inerentes à estrutura e ao funcionamento da unidade judiciária, e não de conduta negligente do autor, preserva-se o efeito interruptivo da prescrição com retroação à data da propositura da ação.

9.

Inexistindo prescrição da pretensão monitória ou abandono da causa, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal quando apresenta fundamentação dirigida à impugnação dos fundamentos da sentença e pedido claro de reforma do julgado.

2.

A propositura de ação monitória dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, com retroação à data do ajuizamento, quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao serviço judiciário.

3.

O mero decurso de tempo para a realização da citação não caracteriza abandono da causa nem afasta o efeito interruptivo da prescrição quando inexistente desídia do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I. CPC, arts. 240, §§1º, 2º e 3º, 485, III, 702, §8º, 932, III, 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 503.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Global Indústria Comércio e Navegação LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Anapu/PA, que, nos autos de ação monitória ajuizada por Edmar José Azevedo, ajuizada em face da apelante, julgou improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Dispositivo

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTES
os embargos e
PROCEDENTE
a ação monitória, convertendo o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de
R$ 61.435 (sessenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais)
, com a ressalva de que a atualização monetária deve ser contada do ajuizamento da ação e os juros de mora, da citação, condenando a ré ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado de 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado esta sentença, transforme na distribuição e na capa de autuação o nome da ação para
EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

A seguir, intime-se a parte autora para apresentar cálculos de atualização do débito e a requerer o que entenda de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento do feito.

(...)

Irresignada, a empresa demandada interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais (id. 15039755, págs. 1/8), que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a ocorrência de prescrição intercorrente, circunstância que, segundo afirma, teria se consumado em razão da demora excessiva para a efetivação do ato citatório.

Argumenta que, embora a ação monitória tenha sido formalmente ajuizada dentro do prazo quinquenal aplicável à cobrança de cheques desprovidos de força executiva, a efetivação da citação da parte demandada somente teria ocorrido após o lapso de aproximadamente 270 dias, circunstância que, a seu ver, evidenciaria inequívoca desídia da parte autora na condução do processo.

Afirma que tal circunstância não poderia ser atribuída à máquina judiciária, mas sim à inércia do credor em promover os atos necessários à regular formação da relação processual.

Defende que a demora na realização da citação inviabilizaria a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual sustenta ter ocorrido a consumação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil (CC), aplicável às pretensões de cobrança fundadas em cheques prescritos.

Assevera a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o teor da Súmula nº 503, segundo a qual “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

Argumenta que, na hipótese concreta, a ausência de citação válida dentro do referido lapso temporal impediria o reconhecimento da interrupção da prescrição, conduzindo inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição da pretensão monitória.

Ressalta que a demora processual caracterizaria hipótese análoga ao abandono da causa, circunstância que autorizaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, explicando que a inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento processual constitui comportamento incompatível com o dever de cooperação e com a adequada condução da demanda.

Colaciona julgados de diversos tribunais pátrios, nos quais se reconhece a prescrição da pretensão monitória quando a citação válida não se efetiva dentro do prazo quinquenal, sobretudo quando não demonstrada qualquer morosidade imputável ao Poder Judiciário. Sustenta, nesse sentido, que a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a interrupção da prescrição depende da efetiva realização da citação em tempo hábil, não sendo suficiente o mero despacho ordenatório quando a demora decorre da inércia da parte autora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, acolhendo-se a preliminar de extinção do processo por abandono da causa ou, alternativamente, reconhecendo-se a prescrição intercorrente da pretensão monitória, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, além da inversão do ônus sucumbencial.

Edmar José Azevedo apresentou contrarrazões ao apelo (id. 15039764, págs. 1/6), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente. Afirma que a demanda tem por objeto a cobrança de cinco cheques devolvidos, totalizando R$ 61.435,00, os quais foram regularmente apresentados e não adimplidos pela apelante, circunstância que justificou o ajuizamento da ação monitória e a posterior conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

Sustenta, ainda, que a alegação de prescrição intercorrente não merece prosperar, uma vez que eventual demora na realização da citação não decorreu de desídia da parte autora, mas de fatores inerentes ao funcionamento da unidade judiciária, como a elevada demanda processual e a limitação estrutural da comarca.

Ademais, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que a apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados nos embargos monitórios, sem estabelecer efetiva contraposição aos fundamentos da decisão impugnada.

Invoca, para tanto, a incidência dos arts. 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil, bem como precedentes jurisprudenciais que condicionam a admissibilidade recursal à impugnação específica do
decisum
.

Ao final, requer o não conhecimento da apelação e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em percentual majorado.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Logo, a controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação: (i) da admissibilidade do recurso de apelação, diante da preliminar suscitada pelo apelado quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil; e (ii) superada tal prefacial, da existência ou não de prescrição da pretensão monitória, em razão da alegada demora na efetivação da citação da parte demandada, circunstância que, segundo sustenta a apelante, teria decorrido de desídia da parte autora e implicaria a extinção do processo ou o reconhecimento da prescrição quinquenal aplicável à ação monitória fundada em cheque prescrito.

Assim, havendo preliminar arguida, passo a analisa-la.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O apelado arguiu, como matéria preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte do apelante, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), implicando no não conhecimento do recurso.

Dessarte, a dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso concreto, todavia, não se verifica a alegada deficiência formal do recurso. A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, convertendo o mandado monitório em mandado executivo, ao entender inexistir a alegada prescrição da pretensão monitória, bem como ao afastar a tese de abandono da causa suscitada pela parte ré.

As razões recursais, por sua vez, direcionam-se precisamente contra tais fundamentos decisórios, sustentando que teria ocorrido prescrição da pretensão monitória, em razão da demora na efetivação da citação da parte demandada, circunstância que, segundo a recorrente, não poderia ser atribuída à máquina judiciária, mas sim à suposta inércia da parte autora na condução do processo. A apelante desenvolve, ainda, argumentação jurídica fundada nos arts. 206, §5º, I, do Código Civil (CC), e 240 do CPC, bem como em precedentes jurisprudenciais, para sustentar que a ausência de citação válida dentro do prazo quinquenal inviabilizaria a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Desse modo, embora a parte recorrente tenha reiterado argumentos anteriormente deduzidos em sua defesa processual, verifica-se que o recurso contém fundamentação minimamente estruturada e direcionada ao núcleo decisório da sentença, indicando as razões pelas quais pretende a sua reforma, com pedido recursal claro no sentido de reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou, subsidiariamente, da extinção do processo.

Assim, constatando-se que a apelação apresenta fundamentos jurídicos identificáveis, causa de pedir recursal delimitada e pedido de reforma da sentença, reputa-se satisfeito o requisito mínimo exigido para o conhecimento do recurso.

Diante desse cenário, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, prosseguindo-se no exame das demais questões devolvidas à apreciação deste Colegiado.

MÉRITO.

Superada a análise preliminar, consoante já delimitado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a averiguar se a demora verificada na efetivação da citação da parte ré, no âmbito da presente ação monitória fundada em cheques prescritos, autoriza o reconhecimento da aventada extinção do feito por abandono da causa ou da alegada prescrição da pretensão monitória, tal como sustenta a apelante, ou se, ao reverso, subsiste hígida a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

Nesse contexto, ao analisar os autos processuais constata-se que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Ressalta-se, a princípio, que a pretensão veiculada em ação monitória fundada em cheque sem eficácia executiva submete-se, de fato, ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 503, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (SÚMULA 503 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014)

Além disso, ressalta-se que a interrupção da prescrição reclama observância ao regime jurídico estabelecido no art. 240 do CPC, o qual dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nessa perspectiva, a partir da exegese de tal contexto normativo, extrai-se que a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento exige, de um lado, a adoção, pela parte autora, das providências que lhe incumbem para viabilizar o ato citatório; de outro, afasta qualquer prejuízo à parte quando a mora decorre exclusivamente do serviço judiciário.

Destarte, precisamente, nessa última hipótese que se projeta, com inteira pertinência, a orientação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual disciplina que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (SÚMULA 106 , CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso sob exame, o quadro fático-processual não autoriza a conclusão pretendida pela apelante de que teria havido inércia, abandono ou comportamento processualmente negligente do autor da ação monitória.

Ao revés, o que se extrai da moldura delineada nos autos e, inclusive, das próprias contrarrazões, é que a demora verificada no aperfeiçoamento da citação decorreu de circunstâncias ligadas ao funcionamento da estrutura judiciária da comarca de origem, notadamente por se tratar de Vara Única da Comarca de Anapu/PA, realidade que, sabidamente, repercute na dinâmica de cumprimento dos atos processuais, seja pela concentração de competências, seja pela limitação material e humana frequentemente verificável em unidades judiciárias do interior.

A apelante, em seu inconformismo, busca converter o simples transcurso de aproximadamente 270 dias entre o ajuizamento da demanda e a efetivação da citação em prova automática de abandono da causa ou de desídia do demandante.

Tal argumento, contudo, não se sustenta juridicamente. O decurso temporal, por si só, desacompanhado de elementos concretos aptos a demonstrar omissão qualificada da parte autora quanto às providências que lhe competiam, não basta para fulminar a pretensão material regularmente deduzida em juízo.

É dizer: para afastar a incidência do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ, não basta apontar a demora; impõe-se demonstrar que a morosidade decorreu, efetivamente, de conduta omissiva imputável ao autor. E tal demonstração não emerge dos autos.

Ao contrário do que se verificava nos paradigmas jurisprudenciais invocados pela recorrente — nos quais a ausência de citação válida se associava à persistente inércia da parte autora, à falta de providências mínimas para localização da parte demandada ou à inobservância de determinações judiciais —, aqui não se evidencia quadro de desídia processual juridicamente relevante. O que há é, diversamente, uma demora no ato citatório inserida no âmbito do funcionamento do aparato estatal de prestação jurisdicional, circunstância que não pode ser imputada ao recorrido para fins de reconhecimento da prescrição.

De igual modo, não prospera a tese de extinção do feito por abandono da causa. Logo, o abandono processual, previsto no art. 485, III, do CPC, reclama, para sua caracterização, cenário processual específico, com inércia da parte após a prática de atos de intimação pertinentes, o que não se confunde com a mera demora na concretização da citação por razões ligadas ao iter procedimental do próprio Poder Judiciário.

Com efeito, a apelante pretende atribuir à parte autora o ônus por uma marcha processual que não se demonstrou por ela causada, o que não se compatibiliza com o modelo cooperativo do processo civil nem com a disciplina legal da interrupção da prescrição.

Além disso, a sentença recorrida, ao rejeitar os embargos monitórios e acolher a pretensão autoral, prestigiou corretamente a orientação de que, uma vez proposta a ação monitória dentro do lapso prescricional e não evidenciada culpa da parte autora pela demora na citação, não se consuma a prescrição, devendo ser preservada a eficácia interruptiva do despacho citatório, com retroação à data do ajuizamento da demanda.

Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em aplicação reiterada da Súmula 106, afasta o acolhimento da prescrição quando a demora no aperfeiçoamento da citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de omissão da parte demandante.

Nessa linha, embora a apelante procure revestir sua insurgência com a terminologia de “prescrição intercorrente”, o que efetivamente se discute é a suposta ineficácia do efeito interruptivo da propositura da ação em razão da demora citatória. Todavia, inexistindo prova de que o autor tenha deixado de cumprir diligências que lhe incumbiam, não há como afastar a regra protetiva do art. 240, § 3º, do CPC. Logo, não se consumou a prescrição da pretensão monitória, e tampouco se cogita de extinção do feito por abandono.

A sentença, portanto, não merece reparo, pois apreciou adequadamente a controvérsia e concluiu, com acerto, pela improcedência dos embargos monitórios e pela procedência da ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência do STJ,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a modificação do percentual arbitrado a títulos de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026